Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. (Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019.)
2. Recurso conhecido e não provido.